Tribunal: TJSP
Processo: 2223427-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença. Decisão que homologou valor apurado por perito do juízo para ressarcimento aos agravantes dos reparos necessários em seu imóvel. Insurgência dos credores contra a decisão que acolheu o valor indicado pelo perito. Exame pericial que não foi requerido pelos recorridos. Suposta necessidade de adoção do orçamento apresentado com a inicial e que não foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença. Decisão que homologou valor apurado por perito do juízo para ressarcimento aos agravantes dos reparos necessários em seu imóvel. Insurgência dos credores contra a decisão que acolheu o valor indicado pelo perito. Exame pericial que não foi requerido pelos recorridos. Suposta necessidade de adoção do orçamento apresentado com a inicial e que não foi questionado pelos executados. Descabimento. Os agravantes não se insurgiram contra a decisão que determinou a prova técnica. Preclusão. Validade da avaliação pelo perito do juízo. Grande discrepância entre os valores apresentados pelos recorrentes e o apontado pelo perito que comporta o acolhimento do pedido alternativo para realização de nova perícia a fim de definir o montante indenizatório. Decisão reformada apenas no ponto em que homologa o valor indicado pelo expert do juízo. RECURSO PROVIDO.